Tribunal: TJDFT
Processo: 0739482-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739482-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Rizalva Maria Pereira da Silva contra a decisão de indeferimento de tutela de urgência nos autos 0736785-42.2023.8.07.0001 (9a Vara Cível de Brasília). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de suspensão dos descontos realizados pela instituição bancária (BRB CARD) na conta corrente da agravante, em relação ao cartão de crédito platinum mastercard 5222.xxxx.xxxx.9042. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de obrigação de não fazer ajuizada por RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA em desfavor de o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTÃO BRB S/A, na qual a parte autora busca compelir os réus a se absterem de efetuar descontos relativos a compra de cartão de crédito em sua conta corrente por ausência de autorização contratual para tanto. Aduz a parte autora que possui vários contratos de empréstimos bancários, cujos descontos são realizados em sua folha de pagamento e conta corrente, na qual autorizou à época da contratação. No entanto, o mesmo não ocorreu com relação aos seus cartões de crédito: cartões de créditos VISA INTERNACIONAL, com limite de R$ 1.120,00 e MASTERCAD, com limite de R$ 34.700,00. Verificou, no entanto, a existência de saldo provisionado no montante de R$ 6.638,68 do cartão de crédito, mas afirma não ter assinado contrato relativo à contratação. No mérito, requer seja o primeiro réu condenado a se abster em definitivo de efetuar descontos na conta corrente da parte autora relativos à dívida do CARTÃO DE CRÉDITO PLATINUM, MASTERCAD, no 5222.7311.3401.9042, de titularidade de RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA, bem com sejam os réus condenados a devolverem os valores debitados (provisionados) na conta corrente: agencia 237, CC 04044-5, do BRB, no montante de R$ 6.638,68 (seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), EM DOBRO, referente ao Cartão de Crédito CARTÃO DE CRÉDITO PLATINUM, MASTERCAD, no 5222.7311.3401.9042 bem como outros valores que porventura forem debitados, no decorrer do processo. Instruiu a inicial. A autora atua em causa própria, ID 170738839. Custas recolhidas, ID 170963143. É o relato. Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No entanto, no caso em apreço não se verifica o requisito da probabilidade do direito. Isso porque a própria parte autora colacionou cláusula contratual de que consta autorização expressa para o desconto em conta corrente. Confira-se (ID 170738799 – pág. 4): (...) No que toca ao contrato, apesar de a parte autora afirmar que jamais firmou o instrumento, esse ponto carece de instrução probatória, de modo que não há como considerar preenchido o requisito da probabilidade do direito com a mera declaração da parte autora. Registre-se que não há ilegalidade na autorização em questão, a qual é considerada legal pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AVENTADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA INSERTA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA QUAL PREVISTO, EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO TITULAR, O DÉBITO DIRETO EM CONTA CORRENTE DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE REPUTARAM ILÍCITA A PRÁTICA E CONDENARAM A DEMANDADA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS. INSURGÊNCIA DA RÉ. Hipótese: Cinge-se a controvérsia principal em saber se, em contrato de cartão de crédito, é abusiva a cláusula contratual que permite o desconto do valor, referente ao pagamento mínimo da fatura em caso de inadimplemento, diretamente na conta corrente do titular do cartão. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental. 1.1 No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Na linha da jurisprudência do STJ, o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública com o propósito de velar direitos difusos, coletivos e, também, individuais homogêneos dos consumidores, ainda que disponíveis. 3. Não é abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas. 4. Inviável a devolução (em dobro) das quantias até então descontadas pela financeira, haja vista que o montante debitado diretamente na conta corrente do titular do cartão a título de pagamento mínimo de fatura está expressamente autorizado por cláusulas contratuais adequadamente redigidas que não redundam em constrangimento apto a denotar defeito na prestação do serviço, tampouco demonstram desprezo à vulnerabilidade do consumidor no mercado. 5. Recurso especial parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial. (REsp n. 1.626.997/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 4/6/2021.) Ausente um dos requisitos cumulativos, é caso de indeferimento do pedido liminar. Conclusão. Com isso, indefiro a antecipação de tutela. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM). Ademais, o centro judiciário de solução consensual de conflitos deste eg. Tribunal de Justiça (CEJUSC), órgão ao qual faz referência o art. 165 do CPC como sendo o responsável pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, ainda não detém a estrutura necessária para suportar a realização de referidas audiências, da mesma forma que este Juízo também não a detém em razão da ausência de servidores qualificados para sua realização. Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. (...) A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “em 12 de agosto de 2023, ao tentar realizar um pagamento em sua conta bancária, verificou que havia um valor retido (saldo provisionado) no valor de R$ 9.503,20, sendo 6638,68 do cartão de crédito e R$ 2864,52 de antecipação de 13o salário”; b) “no dia 05 de agosto do corrente ano, a autora, além de desativar o desconto em conta, por meio do aplicativo do CARTÃO, manteve contato com o réu, por meio do telefone 40034004, a fim de solicitar o cancelamento dos descontos na sua conta bancária”; c) “mesmo não tendo autorizado, a autora solicitou o cancelamento dos descontos relativos ao cartão de crédito (MASTERCAD) realizado sem sua conta corrente, pois, como recebe à título de salário o valor de R$ 7.352,00, se persistir o bloqueio/retenção até o limite de R$ 9.503,20, não sobrará absolutamente nada do salário recebido”; d) “a probabilidade do direito está evidenciada nos documentos que comprovam a retenção/provisionamento de valores que serão depositados na conta bancária da agravante, apontando claramente para a necessidade da concessão do pedido de suspensão, haja vista o prejuízo que terá com o seu sustento e de sua família”; e) “não é justo e nem razoável que se espere até o final tramitar desta ação para que a dignidade da parte autora seja restabelecida”. Pede (liminar e mérito) a concessão da tutela de urgência para determinar o cancelamento dos descontos realizados em conta corrente pelo BRB CARD referente ao cartão crédito platinum mastercard 5222.xxxx.xxxx.9042. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera pars, até porque não há indícios suficientes a subsidiar a pretensão da agravante, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório, notadamente em relação à comprovação do pedido de cancelamento de autorização perante a instituição financeira. No caso concreto, o recorte parcial de cláusulas contratuais colacionado pela parte consumidora (id 170738799, p. 4) denota expressa autorização para que o pagamento da fatura do cartão (sem especificação da bandeira), em caso de “atraso igual ou superior a 4 (quatro dias)” seja realizado diretamente na sua conta bancária. Com o propósito de privilegiar a autonomia das vontades das partes na relação contratual, não desponta regramento legal a estabelecer limites sobre os descontos das parcelas de empréstimo comum e/ou faturas de cartão de crédito diretamente na conta corrente do mutuário, mediante autorização revogável. No ponto, entendo que seja assegurado ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos, o que ocorrerá de forma extrajudicial, ressalvado os casos excepcionais (Lei Distrital 7.239/2023, art. 4o, § 3o c/c Resolução 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o)[1]. Nessa linha, de raciocínio: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO BANCÁRIO. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS EM CONTA. REVOGAÇÃO. (...) 3. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. 4. "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) 5. Em que pese o contrato celebrado entre as partes ter sido celebrado antes da vigência da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, deixar de aplicá-la incorreria na irrevogabilidade da escolha da forma de pagamento do consumidor, o que configuraria abusividade. 6. A modificação da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento. 7. Negou-se provimento aos recursos. (Acórdão 1731465, 07119163720228070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 18/8/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. SUPERENDIVIDAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGOS 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE PAGAMENTO. PROCEDIMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PARCELAS EMPRÉSTIMO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 3. Em se tratando do cancelamento da autorização de desconto em conta corrente das parcelas referentes ao contrato de mútuo, o Poder Judiciário deve se abster de interferir nas relações contratuais privadas, salvo em casos excepcionais, pois a Resolução do Banco Central do Brasil n. 4.790/2020 autoriza que o consumidor promova o cancelamento da autorização para débitos em conta. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709694, 07066582720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023) No entanto, a agravante não comprovou que teria formulado o pedido de cancelamento da autorização dos descontos, referente ao cartão de crédito (bandeira mastercard) realizados diretamente na conta bancária, tampouco eventual negativa da instituição financeira. Importante assinalar que a modificação da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento, mas simplesmente restabelece ao correntista a forma de administrar o numerário constante em sua conta corrente. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] Lei Distrital 7.239/2023, art. 4o, § 3o: As instituições financeiras não podem negar o recebimento de requerimento ou solicitação de cancelamento de autorização de desconto em conta corrente. Resolução 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o: É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator